Tribunal: TJDFT
Processo: 0771279-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO FGTS. QUITAÇÃO ANTECIPADA. RETENÇÃO INDEVIDA PELO BANCO. RECURSO QUE TRATA DE FATOS ESTRANHOS AOS DOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso do banco réu.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA-e e Taxa SELIC. Argumentou que houve julgamento além do pedido, em razão da fundamentação utilizada na sentença para condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para determinação de atualização dos valores exclusivamente pela Taxa SELIC e para que a decisão se atenha aos limites da lide.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. O acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via, sobremaneira em razão do não conhecimento do recurso inominado. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. O recurso inominado interposto pelo ora embargante sequer foi conhecido. Logo, os vícios alegados pelo embargante inexistem no acórdão recorrido, de modo que os presentes embargos declaratórios possuem natureza manifestamente protelatória. Aplicada multa no valor no importe de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do recorrente, em razão do caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, em favor da embargada.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.